Tribunal: STF
Processo: HC 180034
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do STM, que indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (eDOC 3, p. 41/42). 
    Alega-se que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 290 do CPM; b) o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em 04.09.2018, julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolvê-lo com fulcro no art. 439, “f”, do CPPM; c) em 30.05.2019, o STM deu provimento ao apelo ministerial para reformar a sentença e condenar o ex-militar à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto e concedendo o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos; d) a DPU requereu, em embargos de declaração, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 02.08.2017 e 1º.08.2019 ocorreu o transcurso de prazo prescricional de 2 (dois) anos, pelo que deve ser declarada a prescrição retroativa com fundamento nos arts. 125, VI e § 1º, (prazo prescricional de quatro anos para pena igual a um ano de reclusão) e art. 129 (redução do prazo pela metade em razão da idade do acusado), ambos dos CPM; e) o pleito foi indeferido pelo STM; f) o trânsito em julgado do referido processo ocorreu em 09.10.2019; g) “o marco temporal a ser observado no caso em tela é o estabelecido entre a data do recebimento da denúncia (02/08/2017) e o trânsito em julgado do acórdão condenatório (09/10/2019), e não a data da sessão em que foi julgada ou da publicação do julgado”.
    Pugna, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição nos autos da APM 0000160-91.2017.7.11.0111/DF. 
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.
    É o relatório. Decido. 
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Esta Corte tem posição firme pela inadmissão de recurso ordinário em  habeas corpus  manejado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, II, a, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.
    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado  o cabimento de agravo regimental.  Precedentes:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1.  Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça  (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação da Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em  writ  anteriormente impetrado (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 5. Ausente elemento indicativo de que a Recorrente, contemplada por juízo absolutório, esteja a sofrer ou ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedentes. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC 121.834, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014,  grifei  ).
    Agravo regimental no recurso ordinário em  habeas corpus  . Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1.  É firme a orientação da Corte no sentido de que não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça  (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. É vedado inovar, em sede de agravo regimental, com argumentos não apresentados no recurso que o originou. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 121.999 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.08.2014,  grifei  ).
    No caso concreto,  o habeas corpus não merece ser conhecido, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao seu cabimento, tendo em vista que ataca decisão monocrática que deveria ter sido impugnada por agravo regimental no âmbito do STM.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    3. O STM afastou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 3, p. 41/42 - grifei):
    (...)
    Verifica-se que o recebimento da Denúncia ocorreu em 02 de agosto de 2017 (evento 1-3), e que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM decidiu, em 04 de setembro de 2018, por maioria (4X1), julgá-la improcedente para ABSOLVER o Réu, com fundamento no artigo 439, alínea "f", do Código de Processo Penal Militar[1] (evento 44). 
    Inconformado, o Ministério Público Militar recorreu (evento 61) e, em Sessão de 30 de maio de 2019, os Ministros desta Corte Castrense, por unanimidade, deram provimento ao Apelo ministerial para reformar a Sentença e condenar o ex-militar à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM[2], fixando o regime prisional inicialmente aberto, concedendo o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (autos nº 926-39.2018, evento 55). 
    Cabe ressaltar que o Sentenciado praticou o delito em 18 de julho de 2017, quando tinha 19 (dezenove) anos de idade, o que acarreta na redução pela metade do prazo prescricional, conforme o art. 129 do CPM[3]. 
    Assim, o prazo que seria de 4 (quatro) anos foi reduzido para 2 (dois) anos, considerando-se a pena em concreto aplicada pelo Egrégio STM, em face do estabelecido no inciso VI e no § 1º do art. 125[4], c/c o aludido art. 129, todos do CPM. 
    Apesar de a ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, aduzindo que, em face da Sentença de 1º grau ter sido absolutória, o último marco interruptivo da prescrição teria sido a data do recebimento da Denúncia, em consonância com o § 5º do art. 125 do CPM[5], cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com a publicação no DJe nº 099/2019, de 11 de junho de 2019 (evento 39), do Acórdão condenatório prolatado por esta Corte Castrense. Dessa forma, ocorreu novo marco interruptivo da prescrição, em consonância com o seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis: 
    (…)
    No presente caso, para que tivesse ocorrido a prescrição, o Acórdão condenatório deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 2 (dois) anos após o recebimento da Denúncia pelo Juízo a quo, o que não ocorreu, visto que, repita-se, a Ação Penal Militar foi instaurada em 02 de agosto de 2017 e o Acórdão publicado em 11 de junho de 2019. 
    Não verifico ilegalidade na decisão do STM.
    Nos termos do art. 125, §5º, do CPM, a instauração do processo e a condenação recorrível são causas de interrupção da prescrição da pretensão punitiva.
    O Pleno do STF, ao decidir sobre a aplicação do art. 117, IV, do CP, que também prevê o acórdão condenatório como causa interruptiva da prescrição no processo penal comum, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que, nesses casos, o marco interruptivo do prazo prescricional é o da data da sessão de julgamento. (AP 565 ED terceiros ED-ED, Relator Dias Toffoli, Revisor Luiz Fux, Pleno, DJe 15.08.2019).
    Desse modo, observo que, na hipótese dos autos, não transcorreu o lapso prescricional de dois anos entre a data da instauração do processo (02.08.2017) e a data da sessão de julgamento da apelação (30.05.2019).
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente